Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703691-29.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO CESAR DE SOUZA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CPC, ARTIGO 321, § ÚNICO. REGISTRO. GRAVAME. PRESENÇA. 1. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 2. Constatada o registro do gravame no DETRAN, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, não há óbices para o prosseguimento regular da ação. 3. Recurso conhecido e provido. 1. Ato impugnado (ID no 70762792): Sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 321, § único, e 485, I), em virtude do não atendimento à determinação de emenda. 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Pan S.A. 4. Réu/apelado: Paulo Cesar de Souza. 5. Ação proposta: Ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O réu deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo e, ausente pagamento da integralidade do débito, consolidação da posse e da propriedade do veículo no nome do credor. Data do ajuizamento: 5/2/2025. Valor da causa: R$ 40.518,93. 6. Razões de apelação (ID no 70762797): O apelante sustenta que seguiu todos os procedimentos estabelecidos no Decreto-Lei no 911/69, incluindo a comprovação da constituição do requerido em mora. Alega que a exigência de comprovação do gravame do Certificado de Registro do Veículo (CRV) para deferimento da liminar é indevida e não está prevista no Decreto-Lei no 911/69. Argumenta que a apresentação do contrato original em cartório não é necessária para a propositura da ação de busca e apreensão. Destaca que o contrato foi formalizado de forma eletrônica, com assinatura por reconhecimento facial, e possui validade e eficácia. Aduz que a decisão do magistrado violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa, e que houve cerceamento de defesa. 7. Pedido recursal: Anulação da sentença, com o prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 70762798, no 70762799 e no 70762800). 9. Sem contrarrazões (ID no 70762801). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Em suas razões, o apelante afirma que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, pois o processo foi extinto sem que lhe fosse dada nova chance, e porque “houve extinção da ação com fundamentação diversa do que traz a Lei através do CPC (art. 485)”. 15. Observa-se, contudo que lhe foram concedidas três oportunidades para emendar a inicial nos termos expostos (IDs no 70762772, no 70762780 e no 70762786). 16. Além disso, a pena de extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial em caso de não atendimento à determinação de emenda está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 321, parágrafo único; art. 330, IV; art. 485, I). 17. Rejeito as preliminares. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 18. Discussão: O apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo e foi intimado para cumprir a seguinte determinação (ID no 70762772): “[...] Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: A) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; B) comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação; C) apresentar o rol de depositário fiel, responsável pelo acompanhamento da diligência e fornecimento dos meios necessários ao cumprimento da ordem de apreensão; D) juntar comprovante de recolhimento das custas iniciais; As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.” 19. Após a juntada de novos documentos pelo apelante (IDs no 70762774 e seguintes), o juízo esclareceu que a emenda apresentada não satisfez integralmente a determinação judicial, e concedeu nova e derradeira oportunidade para o apelante emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (ID no 70762780). 20. Após nova manifestação do apelante (IDs no 70762783 e no 70762784), foi-lhe concedida nova oportunidade para cumprir a determinação, nos seguintes termos (ID no 70762786): “Determinada emenda à inicial, parte autora satisfez apenas em parte a determinação de Id 225286191. Diante disso, determino que a parte autora, no prazo de 15 dias úteis proceda emenda à inicial para: 1) Comprovar que há registro de gravame em relação ao veículo objeto da lide, pois o documento que consta nos autos não foi extraído do sítio oficial do Departamento de trânsito. (ID 226043890) O desatendimento da presente determinação ocasionará no indeferimento da inicial, na forma do art. 321 do CPC. Advirto que não será concedida nova oportunidade de emenda. Intime-se.” 21. O apelante juntou comprovante do gravame, através de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (ID no 70762789). 22. Sobreveio a sentença extintiva, que indeferiu a petição inicial sob o argumento de que a anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) possui caráter privado e não substitui o registro junto ao Departamento de Trânsito (ID no 70762792). 23. Embora o Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o) não exija a apresentação do CRLV do veículo para a propositura da ação de busca e apreensão (TJDFT Acórdãos no 1204998 e no 1192185), a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do gravame no DETRAN (CC, art. 1361, § 1o c/c CTB, art. 129-B). 24. Apesar de o apelante ter demonstrado a relação contratual com o apelado (ID no 70762766, págs. 1-49) e a existência de mora (ID no 70762767, págs. 1-3), não comprovou o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. 25. O documento de ID no 70762789 não cumpre a exigência legal, sobretudo por não conter o nome do devedor fiduciário. 26. Contudo, em consulta ao sistema do DETRAN-DF (https://portal.detran.df.gov.br/#/servicos/detran-digital/veiculos/consulta/sng), constata-se que o veículo está na base de dados local, com informações do contrato, do gravame e do devedor fiduciário, todas em consonância com o informado no processo. 27. Constata-se, portanto, a regularidade quanto aos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, em especial quanto ao registro do contrato de alienação fiduciária no DETRAN. 28. A sentença deve ser cassada para que os autos retornem à origem e tenham prosseguimento. 29. Informações complementares: ação proposta em 5/2/2025. Valor da causa: R$ 40.518,93. Sentença proferida em 28/2/2025. Custas pela autora. Sem honorários. DISPOSITIVO 30. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da busca e apreensão. 31. Diante do parcial do recurso e da ausência de parâmetro na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019 e STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRG no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/02/2017, DJE 24/02/2017). 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO